Tribunal: TJDFT
Processo: 0733248-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733248-12.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VINICIUS GENEROSO VIEIRA AGRAVADO: GILMAR GODOI DE SOUSA, CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por VINÍCIUS GENEROSO VIEIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido em desfavor de GILMAR GODOI DE SOUSA e CENTRO EDUCACIONAL VICENTE PIRES LTDA – ME: 1. Ao ID Num. 98356095 foi juntado ofício do 1o TABELIONATO DE NOTAS E REGISTRO DE IMÓVEIS DE FORMOSA-GO questionando o registro do termo de penhora sobre o imóvel de matrícula 33.157, diante da averbação de bem de família sobre o imóvel penhorado. 2. Intimadas a se manifestarem, a parte exequente junta petição ao ID Num. 99004938, na qual alega que não estão presentes os requisitos para a instituição de bem de família, uma vez que o imóvel não é a residência da família ou do próprio executado, enumerando diligências realizadas no presente feito e que, não foi observado o percentual mínimo do seu patrimônio para constituição do imóvel como bem de família, violando o art. 1.711, do Código Civil, conforme declaração de Imposto de Renda do executado. Requer o não reconhecimento de bem de família do imóvel penhorado; seja declarada nulidade e invalidade do bem de família convencional, com a consequente determinação ao cartório para que proceda ao registro da penhora. 3. Ao ID Num. 99658996 junta impugnação à penhora sob a alegação de que se trata de imóvel instituído em bem de família, conforme registro 03, da matrícula 33.157, datado de 30/09/1996, requerendo a desconstituição da penhora. 4. É o relatório. Decido. 5. A instituição de bem de família voluntário é realizada por escritura pública ou de testamento e está disciplinada nos art. 1.711 a 1722, do Código Civil, bem como na Lei no 8.009/90. 6. Com tal instituição, fica o bem revestido de impenhorabilidade, protegido da execução de dívidas posteriores a sua instituição. Assim o bem deve estar livre e desembaraçado de qualquer ônus. 7. No caso em tela, o imóvel penhorado foi instituído como bem de família em 30/09/1996, e o presente cumprimento de sentença se refere a cobrança de valores vencidos em fevereiro de 2019, portanto, data bem posterior à da instituição do imóvel como bem de família. 8. Cumpre salientar que o crédito perseguido não está inserido nas exceções do art. 3o, da Lei 8.009/90. 9. Uma vez demonstrados os requisitos legais, nos termos dos arts. 1o e 5o, da Lei no 8.009/90, a desconstituição da penhora do bem de família é medida que se impõe. 10. Confira-se, a respeito, a jurisprudência do e. TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. 1 - Nos termos da jurisprudência desta Corte de Justiça, para que um imóvel seja caracterizado como bem de família e receba a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90, necessária a comprovação de que sirva efetivamente de residência à entidade familiar, bem assim de que seja o único imóvel de sua propriedade, não se encontrando, ainda, nas exceções previstas no art. 3o do referido regramento. 2 - Havendo comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do Executado, servindo-lhe de residência, o bem está protegido pela impenhorabilidade decorrente do art. 1o da Lei 8.009/90, devendo ser afastada a constrição efetivada sobre ele. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1132880, 07137936620188070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 30/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPOSSIBILIDADE.. I - O bem imóvel residencial próprio do casal é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida contraída pelos cônjuges que sejam os seus proprietários e neles residam, salvo nas hipóteses previstas na lei, conforme art. 1o da Lei no 8.009/90. II - A jurisprudência pacificou o entendimento de que "a lei não prevê qualquer restrição à garantia do imóvel como bem de família relativamente ao seu valor, tampouco estabelece regime jurídico distinto no que tange à impenhorabilidade, ou seja, os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei 8009/90." Precedentes do STJ. III - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão n.1126468, 07083599620188070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/09/2018, Publicado no DJE: 17/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Do exposto, desconstituo a penhora do imóvel indicado no ID 93883745 deferida na decisão de ID Num. 93982862. 12. Providencie a secretaria, a devolução da carta precatória de ID Num.94268243, sem cumprimento. 13. Recolha o mandado de ID Num. 99299876, sem cumprimento. 14. Fica o exequente intimado a dar andamento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando bens à penhora, sob pena de suspensão na forma do art. 921, III, do CPC. (...) 1. A requerida opôs embargos de declaração em face da decisão de ID Num. 100951902, sob a alegação de omissão e contradição, uma vez que este Juízo não se pronunciou acerca da impossibilidade de instituição do bem de família sobre a totalidade do imóvel penhorado, uma vez que ultrapassa o limite legal de 1/3 do património líquido, nos termos do art. 1711, do Código Civil. 2. O Juiz não está obrigado a se manifestar sobre todas as teses apresentadas pelos litigantes. 3. Elpídio Donizetti, ao tratar dos aclaratórios, traz esclarecimentos sobre os vícios indicados na lei: (...) ocorre contradição se o julgado apresenta proposições inconciliáveis, tornando incerto o provimento jurisdicional; e por fim, há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não foi. . Há obscuridade quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação. (DONIZETTI, Elpídio. Curso Didático de Direito Processual Civil. 10a ed. Rio de Janeiro: Lumen Júris, 2008. Pág. 502.) 4. Sobre o tema tem-se a Jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, mais uma vez como a Ementa abaixo colacionada. Confira-se: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO CITRA PETITA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTA PASEP. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO IRREGULAR. FATO CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. I. O juiz não é obrigado a enfrentar todos os argumentos deduzidos pelas partes, senão aqueles capazes de infirmar a sua conclusão, segundo a inteligência do artigo 489, § 1o, inciso IV, do Código de Processo Civil. II. Não pode ser considerada infra petita a sentença que aprecia todos os pedidos e causas de pedir declinados na petição inicial. III. Quando o réu produz defesa direta de mérito, cabe ao autor comprovar a existência do fato constitutivo do seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. IV. À falta de prova de que os valores depositados na conta individual do PASEP deixaram de ser corrigidos de acordo com as diretivas legais ou de que foi praticada qualquer irregularidade na sua administração, não pode ser acolhido pleito indenizatório deduzido em face do gestor (Banco do Brasil S/A). V. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1351170, 07022915920208070001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no PJe: 12/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PARTE DOS RENDIMENTOS DA PARTE AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV, NCPC. DÉBITO DECORRENTE DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS). INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. NÃO INCLUSÃO DENTRE AS EXCEÇÕES LEGAIS. RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. STJ. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. ANÁLISE DOS AUTOS. EXTRATO BANCÁRIO. ELEMENTOS INSUFICIENTES. CITAÇÃO POR EDITAL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO. 1. O vício da omissão deve ser considerado quando o juiz ou tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria pronunciar-se. Isto não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a rebater todos seus argumentos, mesmo sob a perspectiva do Novo Código de Processo Civil, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que sejam apreciadas as teses capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 2. Tem-se, destarte, por não fundamentada a decisão, nos termos do art. 489, §1o, do Código de Processo Civil, dentre outras hipóteses, o decisum que "não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotado pelo julgador" (inciso IV), ou então o julgado que deixa de "seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento" (inciso VI). 3. Mesmo considerando a remuneração líquida da devedora informada na ficha de remuneração constante nos autos e mencionada no relatório do acórdão, certo é que, tal como firmado no acórdão embargado, tendo em vista a citação por edital da parte devedora, não há nos autos qualquer outro elemento mínimo capaz de conduzir a uma conclusão segura no sentido de que a penhora do salário da agravada/embargada, ainda que parcial, não implicará prejuízo a sua subsistência mínima e a sua dignidade e do seu núcleo familiar. 5. Percebe-se, portanto, que a intenção da embargante é provocar um novo julgamento da causa, de modo a fazer prevalecer a sua tese a respeito do ponto em discussão, o que, como é sabido, não é possível na via estreita dos aclaratórios, devendo se valer do instrumento processual adequado caso entenda ter havido erro no julgamento. 6. Embargos de declaração conhecidos e improvidos. (Acórdão 1359355, 07069715620218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 9/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 5. Ademais, o embargante não juntou a declaração de imposto de renda do proprietário do imóvel em data contemporânea à constituição do bem de família, não sendo possível afirmar que não foi observado o limite legal comparando ao patrimônio atual do proprietário. 6. Não há na decisão embargada omissões a suprir, pois todas as alegações das partes foram analisadas de maneira lógica, clara e devidamente fundamentada, conforme determina o art. 93, IX da Constituição Federal, tendo obedecido ao padrão decisório exigido pelo art. 489 do Código de Processo Civil. 7. As alegações dos embargantes revelam apenas seu inconformismo com o julgamento, nos pontos em que lhes foi desfavorável, restando evidente que se pretende, na verdade, o reexame da decisão combatida, o que é defeso na estreita via dos embargos de declaração. 8. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, razão pela qual mantenho íntegra a decisão proferida. A parte não deduziu pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se para resposta. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Publique-se. Brasília – DF, 19 de outubro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator